Tribunal: TJBA
Processo: 8000310-47.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000310-47.2022.8.05.0109 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRUNA SANTANA AUGUSTO e outros (5) Advogado(s): RAMON DOS REIS SANTOS APELADO: VALDIR AUGUSTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PERTENCENTES A MENORES. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ELETRÔNICO EM NOME DE ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que condicionou o levantamento de valores devidos a herdeiros menores ao implemento da maioridade, indeferindo o pedido de liberação imediata e de expedição de alvará em formato eletrônico em nome do patrono constituído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Cinge-se a controvérsia à análise sobre: (i) a legalidade da retenção de valores pertencentes a menores até que atinjam a maioridade, em contraposição à sua utilização imediata para o custeio de despesas essenciais; e (ii) a viabilidade da expedição de alvará eletrônico diretamente em favor do advogado constituído com poderes específicos para receber e dar quitação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A determinação de bloqueio de valores devidos a menores até a maioridade representa medida excepcional. Sua decretação genérica, sem a demonstração de risco concreto ao patrimônio do infante, subverte a lógica protetiva e viola o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, cuja necessidade é presumida. A administração dos bens dos filhos compete aos pais no exercício do poder familiar (art. 1.689, inc. II, CC), e, na ausência de indícios de má gestão, a liberação imediata dos recursos para custear despesas com sustento, saúde e educação é a medida que melhor atende à dignidade e à proteção integral garantidas pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. A expedição de alvará em nome do advogado com poderes expressos para receber valores e dar quitação encontra amparo no art. 105, inc. II, do Código de Processo Civil. A adoção do formato eletrônico para o ato representa um avanço alinhado aos princípios da celeridade, da eficiência e da modernização do Poder Judiciário, não existindo óbice legal para sua implementação, desde que a procuração outorgada contenha os poderes específicos exigidos. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, autorizando a expedição de alvará eletrônico em favor do advogado dos autores e a liberação imediata dos valores pertencentes aos menores, para movimentação por seus representantes legais em benefício exclusivo dos infantes. Tese de julgamento: “1. A liberação de valores depositados em favor de menores não deve ser postergada até a maioridade quando sua utilização imediata for necessária para garantir seu sustento e desenvolvimento, em observância ao princípio do melhor interesse e à presunção de necessidade, salvo existência de fundados indícios de prejuízo ao infante. 2. É cabível a expedição de alvará eletrônico em nome do advogado regularmente constituído com poderes especiais para receber e dar quitação, em conformidade com o art. 105, II, do CPC e com os princípios da eficiência e celeridade processual.” Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal; Código de Processo Civil, arts. 5.º, 105, II, e 119, § 2.º; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 4.º e 33; Código Civil, art. 1.689, II; Lei nº 6.858/80, art. 1.º, § 1.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.828.125/MG; TJ-RJ, APL 0016247-27.2019.8.19.0021; TJ-SP, APL 1000481-09.2015.8.26.0102. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000310-47.2022.8.05.0109, em que figuram como apelantes B. S. A. E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23